Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707055-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DA SILVA MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara de Brasília que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE (ID 5980362, p. 2). O agravante deixou de juntar comprovante do pagamento do preparo, quando do protocolo do presente recurso, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE.TEORIA DO DIREITO. JURISPRUDÊNCIA. ESTABILIDADE E ADAPTABILIDADE COMO OBJETIVOS DO DIREITO. CIVIL LAW. COMMON LAW. RESPEITO DA HISTÓRIA INSTITUCIONAL DA SOLUÇÃO DE UM CASO. PODERES DO RELATOR. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. 2. A presunção de veracidade de que goza a afirmação de pobreza prevista no art. 4o da Lei 1060/50, é meramente relativa, ou seja, admite prova em contrário. Considerando sua natureza juris tantum, o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ou seja, deve a questão da concessão ou não da gratuidade de justiça ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. (...) (Acórdão n.915913, 20150020314979AGI, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 01/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto fático-probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos; na presente hipótese, entendo que não foram comprovados os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido. O comprovante de rendimentos acostado aos autos (ID 15214157, p. 6 e seguintes) indica ser o agravante plenamente capaz de arcar com as despesas do processo, especialmente porque percebe renda bruta mensal de, aproximadamente, R$ 17.000,00. Sabe-se que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte agravante, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o agravante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. A análise do pedido de tutela de urgência recursal ficará condicionada à comprovação do preparo. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora